Tribunal: TJDFT
Processo: 0749631-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INCABÍVEL. REGIME SEMIABERTO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível o deferimento de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, por não preencher os requisitos administrativos fixados pela VEP/DF no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015.
2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar quando não comprovada a situação excepcional que poderia justificar a concessão da benesse.
3. Recurso improvido.